Tribunal: TJMT
Processo: 0027207-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027207-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 171.681.801-00 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), VAILDA FERNANDES DA SILVA - CPF: 893.496.871-00 (APELANTE), NEUZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 028.579.241-51 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0027207-43.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Miguel Henrique da Silva e outra.

Apelada:
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO AFERIDO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – CONSTATAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado por meio de pericia técnica constatativa a inexistência de irregularidade no equipamento de hidrômetro, não há que se falar em falha na prestação de serviço de fornecimento de água, e, por conseguinte, dano moral a indenizar, vez que concessionaria se incumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0027207-43.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Miguel Henrique da Silva e outra.

Apelada:
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Miguel Henrique da Silva
e
Vailda Fernandes da Silva,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais n.
0027207-43.2015.8.11.0041, proposta em face de
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que comprovaram o fato constitutivo do seu direito, através de declarações dos vizinhos que afirmam a ausência do fornecimento do serviço de água no bairro, somado aos protocolos de reclamações realizadas junto à concessionaria.

Dizem que a ré confessou o abastecimento da residência dos autores através de caminhão pipa, fato que confirma a falha na prestação do serviço.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da sentença para o fim de condenar a concessionaria pelos danos morais correlatos.

Contrarrazões coligidas no id n. 162395705, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0027207-43.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Miguel Henrique da Silva e outra.

Apelada:
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato de consumo c.c danos morais proposta por Miguel Henrique da Silva e
Vailda Fernandes da Silva
em face de
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto -, objetivando a condenação da empresa na obrigação de fazer consistente em entregar água potável e indenização por dano moral pela falha na prestação de serviço em razão da falta de fornecimento do produto.

Cinge-se que os autores narraram que o serviço de fornecimento de água prestado pela concessionaria é precário e irregular, e lhes tem acarretado inúmeros transtornos.

Seguem relatando que realizaram varias reclamações e notificações extrajudiciais, objetivando sanar as irregularidades, sem êxito, e dizem que as inúmeras ocorrências lhes acarretaram prejuízos, resultando em danos de ordem material e moral.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, sobreveio sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os autores no ônus de sucumbência.

Irresignados, recorrem.

Alegam que a falha na prestação do serviço foi comprovada através das declarações dos vizinhos que confirmam a falta de agua no bairro, somado as varias reclamações endereçadas à concessionaria e a própria confissão da empresa quanto ao abastecimento do imóvel residencial por carro pipa.

Deveras, baldados os argumentos vertidos o inconformismo não prospera.

Inicialmente, não se desconhece que a relação jurídica havida entre a as partes esta amparada pela norma consumerista na forma do art. 14 do CDC. Por tal fato, a responsabilidade da concessionaria de agua pela prestação do serviço é de natureza objetiva, de sorte que apenas não será responsabilizada por eventuais prejuízos causados ao consumidor, quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese em pauta, ao que se verifica o equipamento de medição foi submetido a pericia técnica, sendo que após a vistoria constatativa não foi encontrada qualquer irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega.

O Relatório técnico conclusivo consignou que em relação aos meses de agosto e setembro/2014, apontados como período em que não houve a prestação do serviço de fornecimento de agua, o consumo foi lido e faturado pelo mínimo, e que não foram identificadas inoperância no hidrômetro, tampouco identificado vazamento no imóvel. Veja:

“
(...)

IV. Após todas as análises realizadas, constata-se que a reclamação recai sob a ausência

de fornecimento
de água nos meses de agosto/2014 e setembro/2014.

V - Cabe pontuar que com base nas análises documentais realizadas, não foram identificadas inoperâncias no equipamento, tampouco existem documentos que comprovem vazamentos no imóvel (...)”

Id n. 162395676.

Logo, conforme pontuou o togado
a q
uo “
Analisando os autos verifico que o laudo realizado apontou a regularidade do hidrômetro e a reclamação recai sobre a ausência de fornecimento de água nos meses de agosto de 2014 e setembro de 2014. (...) No entanto, em analise probatória é possível extrair que a autora não apresentou qualquer tipo de documentou que comprove a ausência da prestação do serviço nos meses indicados, bem como não há documentação que comprove a abusividade
das faturas”
id n. 162395698.

Desta feita, não merece reparos a sentença, porquanto, a concessionaria se incumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, visto que comprovou a regularidade do equipamento de hidrômetro e a

inexistência na falha de prestação de serviço no período reclamado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÁGUAS CUIABÁ –
FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO AFERIDO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – CONSTATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA - VALIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de provas suficientes nos autos acerca da irregularidade da cobrança de tarifa por fornecimento de água, impõe a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil”
.

(RAC n. 1028341-49.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 18.04.23 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – Ação REVISIONAL DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturando com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais”.
(RAI n. 1045162-31.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.01.23 - negritei)

Diante do exposto, não merece reparos a sentença hostiliza.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023